Tribunal: TJES
Processo: 5013505-78.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSO Nº 5013505-78.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. S. D. S. e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por W.S.D.S., representado por sua genitora P.D.O.C.S., contra sentença que, em ação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra FACTA Financeira S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por litigância de má-fé é cabível, considerando a ausência de prova de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada cabalmente. A mera improcedência do pedido, sem demonstração de má-fé, não justifica a imposição da penalidade.

5. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária que pudesse justificar a condenação do apelante por litigância de má-fé, sendo inadequada a penalidade aplicada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume.

2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.096.177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2024.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0002112-64.2020.8.16.0051, Rel. Des. Shiroshi Yendo, julgado em 27/09/2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, julgado em 23/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-78.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. S. D. S. e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por W.S.D.S., representado por sua genitora P.D.O.C.S., contra sentença que, em ação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra FACTA Financeira S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por litigância de má-fé é cabível, considerando a ausência de prova de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada cabalmente. A mera improcedência do pedido, sem demonstração de má-fé, não justifica a imposição da penalidade.

5. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária que pudesse justificar a condenação do apelante por litigância de má-fé, sendo inadequada a penalidade aplicada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume.

2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.096.177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2024.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0002112-64.2020.8.16.0051, Rel. Des. Shiroshi Yendo, julgado em 27/09/2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, julgado em 23/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

WALDEIR SOUZA DA SILVA representado por sua genitora PATRICIA DE OLIVEIRA CASTAGNA SILVA

em face da sentença inserida no ID 9251954, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de
ação de cobrança indevida com indenização por dano moral e material
ajuizada pelo apelante em face de
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixando em 9% (nove por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9251960), o recorrente alega que para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

Contrarrazões (ID 9251964) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pelo que se denota, o julgador singular condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé consubstanciado no entendimento de que o requerido comprovou a regularidade da contratação impugnada. Vejamos:

Pois bem, conforme exposto na fundamentação supra, em que pese a parte autora alegar a abusividade da conduta praticada pelo banco réu ao proceder com os descontos de seu benefício previdenciário, tenho que a parte ré uniu aos autos o contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a parte autora realizou a contratação impugnada por esta, bem como anuiu com todos os termos da contratação, pelo que verifico que restou constatada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Dessa forma, condeno a parte autora em multa por litigância de má-fé que fixo em 9% do valor da causa.

Acerca do tema, o art. 81 do CPC estabelece a possibilidade de aplicação da referida sanção, nos seguintes termos:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Porém, é preciso se ter em mente que, como há muito assentado, a má-fé não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada nos autos. Nesse trilhar, trago à baila:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULAS 284/STF E 126/STJ. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO DA PARTE. AUSÊNCIA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. (...) 7.
A caracterização de litigância de má-fé, na hipótese do art. 80, V, do CPC, pressupõe que a conduta seja manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, não sendo essa a hipótese dos autos, em que houve mero equívoco jurídico
. (...) (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIG NCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. “
A condenação por litigância de má-fé exige provado dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé
”. (TJ-PR - APL: 00021126420208160051 Barbosa Ferraz 0002112-64.2020.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIG NCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1.
A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

No caso em voga, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo do apelante ao propor a ação de cobrança em epígrafe, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, notadamente quando verifico que na petição inicial “
informa que não se recorda do momento em que proferiu as assinaturas do termo de adesão de cartão de crédito
”.

De mais a mais, na esteira dos precedentes alhures, não observo efetivo prejuízo causado ao Apelante, circunstância que também impede a aplicação da pretendida sanção em detrimento da parte contrária. A corroborar, menciono também:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade –
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
– Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Dessarte, constato o equívoco do
decisum
recorrido ao condenar o apelante pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
WALDEIR SOUZA DA SILVA representado por sua genitora PATRICIA DE OLIVEIRA CASTAGNA SILVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar o teor do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2024 às 13:01:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53381826092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso.